Tribunal: STF
Processo: RE 1433337
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE TUPÃ. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 576.321) . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Expedição de carnê que não configura serviço público. Recurso não provido. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Juros moratórios. Indevido percentual fixado na sentença. Alteração de ofício. SENTENÇA ULTRA PETITA - Pedido de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, à partir da distribuição da ação. Decisão que extrapolou os limites do pedido, ao determinar a restituição dos valores recolhidos em 2003, sem considerar a data do ajuizamento da ação, 9 19/12/2008. Sentença parcialmente anulada, para supressão do vício. Recurso prejudicado nesta parte.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Tupã/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, II, e 30, III, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido quanto ao teor do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 146 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (DJe de 13/2/2009) 



     Ressalto, ainda, que essa orientação já fora sedimentada nas Súmulas Vinculantes 19 e 29 desta Corte, que dispõem, respectivamente:



       “Súmula Vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



      “Súmula Vinculantes 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



      Nesse contexto, é de reconhecer a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo. In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO EM PARTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Tupã, para reconhecer a constitucionalidade e a exigibilidade apenas da taxa de coleta de lixo. 



    Ante a sucumbência mínima da parte recorrida nesta instância recursal, fica mantida a fixação dos honorários advocatícios nos termos do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente